Tribunal: TJDFT
Processo: 0000524-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000524-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ELIANE CORREA NETO SPINOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CRÉDITO DECORRENTE DE PROCESSO TRABALHISTA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. 2. A ação de consignação em pagamento pressupõe a existência de uma relação obrigacional, que tenha como sujeitos um credor e um devedor e como objeto, a satisfação de um crédito. 3. No caso dos autos, o depósito consignado em juízo não decorre de qualquer relação creditícia entre a apelante e o apelado. Os valores controvertidos são oriundos de decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento de verbas salariais e, consequentemente, às contribuições previdenciárias sobre elas incidentes. 4. Diante da ausência dos elementos subjetivos (credor e devedor) e objetivos (satisfação de crédito) da consignação em pagamento, revela-se inviável o processamento do feito por ausência de interesse, conforme jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça. 5. Para além da análise de adequação do procedimento consignatório, verifica-se que a pretensão da parte recorrente consiste em desconstituir efeitos de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, de maneira que o seu eventual acolhimento se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “verifica-se que a recorrente não é devedora do recorrido, mas gestora dos depósitos feitos a título de recolhimento previdenciário, não havendo que se falar em existência de relação jurídica patrimonial a ser extinta através do processamento de ação de consignação em pagamento” (ID 22119747 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029